Tribunal: TJDFT
Processo: 0043980-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. APLICAÇÃO ART. 90, §4o, CPC. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade e do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e aplicou o princípio da causalidade e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso, estabelecendo ser incabível afastar a fixação dos honorários.
4. A matéria relativa à aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, foi devidamente analisada, restando estabelecido que a Execução Fiscal foi extinta com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil e que, nesses casos, é incabível a aplicação do estabelecido no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 90, §4o, 1.022 e 1.026, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.